Tribunal: STF
Processo: RE 921897
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.3.2016. RECEBIMENTO DE BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA. PORTARIA CONJUNTA CAPES-CNPq 1/2010. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



     1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de recebimento de complementação financeira pelo bolsista, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.